Tribunal: TJSP
Processo: 1042516-19.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
r no 697/92 e Decreto no 41.113/96 e no edital do certame. Laudo que indicou, de forma clara e objetiva, a inadequação do candidato aos parâmetros exigidos para o perfil do cargo. Utilização de testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados conforme boas práticas da área. Prova pericial indireta que confirmou a validade científica dos instrumentos e a adequação metodológica da avaliação. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Inviabilidade de controle jurisdicional sobre juízo discricionário da Administração, salvo flagrante ilegalidade, não verificada no caso. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042516-19.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

30/03/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Candidato eliminado em exame psicológico para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar. Alegação de nulidade do exame e cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia. Inocorrência. O Juízo a quo, como destinatário da prova, considerou suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Candidato eliminado em exame psicológico para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar. Alegação de nulidade do exame e cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia. Inocorrência. O Juízo a quo, como destinatário da prova, considerou suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Legalidade do exame psicológico, previsto na Lei Complementar no 697/92 e Decreto no 41.113/96 e no edital do certame. Laudo que indicou, de forma clara e objetiva, a inadequação do candidato aos parâmetros exigidos para o perfil do cargo. Utilização de testes reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, aplicados conforme boas práticas da área. Prova pericial indireta que confirmou a validade científica dos instrumentos e a adequação metodológica da avaliação. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Inviabilidade de controle jurisdicional sobre juízo discricionário da Administração, salvo flagrante ilegalidade, não verificada no caso. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.